Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-71.2022.8.11.0024
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000038-71.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Abono de Permanência, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 175.801.371-00 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DEVIDA.

PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO. JUROS DE MORA. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 188, STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência que não reconheceu o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria do servidor, ao argumento de ausência de prova de doença incapacitante e permanente do rol art. 6º, XIV da Lei n. 7.713/88.

2.

Pretensão recursal do Reclamante, pugnando pela gratuidade, e preliminar de reconhecimento de necessidade de prova pericial indeferida em primeiro grau, com consequente reforma para reconhecer o direito do Reclamante à percepção da isenção.

3.

Diante da documentação acostada, a qual demonstra hipossuficiência diante do comprometimento dos proventos integrais para subsistência, reconheço pela peculiaridade do caso a aplicação da gratuidade de justiça.

4.

Quanto a prova pericial, verifica-se a juntada de laudos específicos constando acompanhamento para controle da cardiopatia grave há mais de 15(quinze) anos. Logo, não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial, pois não há dúvidas acerca das moléstias indicadas na documentação médica acostada à exordial. Preliminar rejeitada.

5.

O tratamento para sobrevida do paciente não retira a gravidade da moléstia. Doença incapacitante comprovada, o paciente faz jus à isenção de imposto de renda da pessoa física.

6.

Correção monetária e juros moratórios, consoante Tema 905, STJ.

7.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, merece ser reformada.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Reclamante,
em face da sentença pela qual foi dada improcedência aos pedidos da inicial, ao fundamento de que o Recorrente não comprovou fazer jus à isenção do imposto de renda retido em fonte, por não ser portador de nenhuma das doenças elencadas no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88.

O Recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que não foi analisado o pedido de produção de prova pericial, configurando situação de cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade da sentença. Subsidiariamente, requer seja julgado procedente o mérito, reconhecendo ser portador de moléstia grave, Cardiopatia grave, fazendo jus ao alegado direito à isenção de imposto de renda.

Em contrarrazões, o Estado de Mato manifestou pela manutenção da sentença.

O MPMT manifestou ausência de interesse público (id. 151110165).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023